Tribunal: TJDFT
Processo: 0742401-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742401-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: JOSE SINVALDO TAVARES REU: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 76407286), apresentada pelo Distrito Federal, em que alega que não houve sua intimação do acórdão dos embargos de declaração, gerando nulidade absoluta que teria prejudicado/inviabilizado a sua defesa, atentando contra a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. Requer o acolhimento da Impugnação, para que seja obstado o cumprimento de sentença, com a consequente intimação da Fazenda Pública acerca do acórdão dos embargos declaratórios opostos pela parte autora. (ID 78022888). Em resposta à Impugnação, a parte impugnada sustenta que o Distrito Federal não apontou qualquer prejuízo com a falta de sua intimação, trazendo para si a incidência do artigo 282, § 1o, do CPC; e que o Réu manifestou-se no processo judicial, após a publicação do acórdão que julgou os Embargos de Declaração improvidos, comunicando o cumprimento da decisão judicial, sendo que eventual nulidade, ainda que absoluta, deveria ter sido alegada nesta oportunidade. Requer a rejeição da Impugnação, com o prosseguimento do cumprimento de sentença. Brevemente relatados. Decido. De início, registre-se que, em cumprimento ao despacho de ID 78064213, a Secretaria da Câmara certificou que “o DISTRITO FEDERAL não foi intimado do r. Acórdão ID 66501959, estando, consequentemente, errada a certidão de trânsito em julgado ID 67900520.” A intimação em tela refere-se ao acórdão prolatado no julgamento dos Embargos de Declaração, opostos pela parte impugnada, do qual se fazia imprescindível a intimação pessoal do Distrito Federal, mediante expedição eletrônica e seu registro de ciência quanto ao ato judicial proferido. Não foi o que ocorreu na espécie, sendo infringido o art. 183, caput, e seu § 1o, do CPC. A regularidade da intimação dos atos processuais é condição de validade e eficácia para a contagem dos prazos recursais, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Noutro norte, estatui o art. 1.026 do CPC que os Embargos de Declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. Com efeito, “[a] oposição de embargos de declaração por uma das partes, em razão do seu caráter integrativo, interrompe o prazo para interposição de recurso por qualquer das partes, exceto aclaratórios contra o mesmo julgado. Precedentes. (AREsp n. 2.968.660/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 1/12/2025). Na doutrina, também colhe-se o entendimento de que a oposição de Embargos de Declaração interrompe o prazo para interposição de outros recursos, por qualquer das partes, como, aliás, era a redação expressa do art. 538 do CPC revogado. “É pacífico o entendimento de que a interposição de embargos de declaração interrompe o prazo para interposição de outros recursos para todos os sujeitos processuais, que terão o prazo recursal devolvido na íntegra após a intimação da decisão dos embargos. Logo, embargante e embargado, bem como litisconsortes do embargante, se aproveitam da interrupção do prazo recursal. Pouco importa, para fins de interposição do prazo para a interposição de outros recursos, o resultado do julgamento dos embargos, incidindo mesmo na hipótese de rejeição dos embargos por serem considerados meramente protelatórios, visto que a sanção processual para esse caso já vem expressamente prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.” (Daniel Amorim Assumpção Neves, In Teoria Geral dos Recursos, Ed. JusPodivm, 2a edição, 2024, p. 489). Evidenciado, portanto, o prejuízo processual suportado pelo Impugnante, em razão da nulidade absoluta que ora se verifica, decorrente da ausência de intimação pessoal do acórdão proferido nos Embargos de Declaração (art. 280 do CPC); e que não se supre pelo fato de o Distrito Federal ter vindo aos autos apenas para informar o cumprimento da decisão judicial, uma vez que em nada afetava o seu direito de interpor outros recursos às instâncias superiores, acaso tivesse sido regularmente intimado do acórdão, de modo que sobressai caracterizado o cerceamento de defesa do ente federativo e violação ao devido processo legal. Ante o exposto, acolho a Impugnação, e, nos termos do artigo 282 do CPC, declaro a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao julgamento dos embargos de declaração de ID 66501959, tendo em vista a ausência de regular intimação do Distrito Federal do acórdão, nos referidos Embargos de Declaração). Torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado de ID 67900520 e determino a intimação pessoal do Distrito Federal do acórdão de ID 66501959. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora